Tribunal: TJPA
Processo: 0813048-38.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813048-38.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SHEILA MARIA SANTOS DE ALMEIDA LTDA, SHEILA MARIA SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, III, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa após o não cumprimento de determinação judicial para informar novo endereço com vistas a permitir a citação das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal do apelante foi válida para caracterizar o abandono da causa; (ii) determinar se a extinção sem resolução de mérito foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal do apelante foi realizada de forma válida, conforme o retorno do aviso de recebimento (AR) devidamente juntado aos autos.

4.

A alegação de que a habilitação de novos patronos justificaria maior dilação de prazo não se sustenta, pois a intimação foi expedida após a regular habilitação e não houve prejuízo processual.

5.

Diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, a extinção do processo sem resolução do mérito encontra respaldo no art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida, conforme art. 485, §1º, do CPC.

2.

A ausência de cumprimento de determinação judicial, após intimação pessoal, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que -, nos autos da Ação (Processo em epígrafe), movida em desfavor de
SHEILA MARIA SANTOS DE ALMEIDA EIRELI – ME E SHEILA MARIA SANTOS DE ALMEIDA

-
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Em suas razões, discorre o apelante, em síntese, ser o prazo de emenda dilatório e não peremptório, pelo que se impõe sua postergação, sem a consequente extinção do feito,
diante do risco imputado ao Banco do Brasil em perseguir seu crédito devido
.

Acrescenta que houve a habilitação de novos patronos “
em momento que a intimação pessoal já haveria sido expedida e ainda, o decurso de prazo já haveria iniciado, assim, totalmente cabível dilação de prazo a fim de que vislumbrasse o melhor andamento judicial”.

Nesses termos, postula, o conhecimento e provimento do apelo, com o fim de anular a r. sentença, retornando os autos para seu regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entendo indispensável uma breve reposição dos fatos.

Rememoro que o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, por entender que a extinção do feito se deu sem levar em consideração o prazo dilatório da emenda à exordial, pelo que equivocada a extinção do feito.

Pois bem.

De início, esclareço que, em que pese entender que o prazo de emenda é dilatório, podendo ser admitida sua apresentação extemporânea, não é essa a hipótese dos autos, seja porque sequer foi apresentada manifestação pelo ora recorrente, seja em razão da determinação judicial ter sido no sentido de informar o endereço
atualizado e recolher as custas, com vistas a viabilizar a citação das rés, ciente de que, com a inércia, o juiz poderá extinguir o processo (art. 485, III, do CPC).

No que pertine à alegação de houve a habilitação de novos patronos, o que imporia uma maior dilação de prazo, esclareço que, e consulta ao sistema PJE, as patronas habilitadas, que subscrevem o apelo, se habilitaram aos autos em 07/07/2023, tendo a intimação ora em discussão sido expedida e disponibilizada em 10/10/2023, intimação eletrônica realizada em nome da patrona Lígia Nolasco, logo não assiste razão suas alegações.

Posteriormente, houve a expedição de carta registrada para proceder à intimação pessoal do Banco recorrente, o que foi efetivamente cumprida com o retorno do AR anexo (PJe ID nº 21053838).

Assim, entendo que foi observada a regra vigente expressa no §1º do art. 485 do CPC, sendo
escorreita
a extinção do feito como operado na r. sentença.

Nesse sentido cito julgados da jurisprudência pátria e deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - ADVERTÊNCIA QUANTO À EXTINÇÃO DO PROCESSO EM CASO DE INÉRCIA - REQUERIMENTO DO EXECUTADO - REQUISITOS CARACTERIZADOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - Para fins de aplicação da norma prevista no inc. III, do art. 485, do CPC, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora para comparecer aos autos, antes de decretado o abandono de causa, bem como expresso pedido da parte contrária (súmula nº 240 do STJ).
(TJ-MG - AC: 10000222159832001 MG, Relator: Maria Luiza Santana Assunção(JD Convocada), Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/12/2022).

Ação de guarda de menor, cumulada com regulamentação de visitas por parte do genitor – Extinção por inércia, art. 485, III, do Código de Processo Civil – Legitimidade da medida em razão da prévia intimação pessoal do autor, sem a adoção das medidas determinadas ao regular andamento do feito – Abandono da causa configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10057843620168260565 SP 1005784-36.2016.8.26.0565, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 27/02/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE OBSERVADA – INÉRCIA DA PARTE – OBSERVÂNCIA DA REGRA DESCRITA NO ART. 485, §1º DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada. 2- In casu, o autor/apelante foi intimado pessoalmente, tendo deixado escoar o prazo sem se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito. 3. Sentença que se mostra escorreita, não merecendo quaisquer reparos. 3-Recurso Conhecido e Desprovido, para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos.
(6190451, 6190451, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-24, Publicado em 2021-09-01).

Forte nessas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos, conforme a fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/10/2024